Tribunal: TJDFT
Processo: 0731365-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos arts. 2o, §3o, da Lei 12.850/13, 155, §4o, incisos II (fraude) e IV (quatro vezes) e 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o da Lei 9.613/98 c/c art. 29 do Código Penal (55 vezes), na forma do art. 69 do Código Penal.
2. Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar.
3. A análise quanto a duração do processo criminal deve se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como diante das peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. No caso, trata-se de causa complexa envolvendo vários réus. O processo está tramitando regularmente, não havendo desídia do juízo na sua condução.
4. Ordem admitida e denegada.